Tribunal: TJPA
Processo: 0009288-94.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009288-94.2017.8.14.0006

APELANTE: JHONATAN ASSUNCAO DO ROSARIO

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA
E REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INCABÍVEIS - PENA BASILAR REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Jhonatan Assunção do Rosario
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 98 (noventa e oito), dias-multa (cf. páginas 10-15, do ID 13474210).

Inconformado requer o reconhecimento da modalidade tentada, a reforma da dosimetria da pena e a redução da pena de multa
(cf. ID 13474219)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 13474222)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 13792987).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 30 de outubro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DO RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA

A defesa pede o epigrafado, argumentando que apesar de ter havido a subtração da coisa, o apelante não pode dela usufruir livremente, pois foi perseguido e preso logo depois do roubo, sendo as coisas devolvidas às vítimas.

Não tem razão.

Sem necessidade de maiores delongas, a tese aventada é rechaçada por entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, adotando a chamada teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), assentou que nos crimes de roubo a consumação se dá por meio da simples inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (cf. Súmula 582 e Tema Repetitivo n. 916, ambos do C. STJ).

Portanto, na medida em que restou farta e indubitavelmente comprovada a inversão da posse da
res furtiva
nos autos - pouco importando, repise-se, se essa era mansa ou não para que o crime de roubo seja tido por consumado - não há que se falar em tentativa de roubo.

Pedido indeferido.

3 - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE

A defesa pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que “a culpabilidade do agente foi a mínima possível e normal a espécie do crime” e que em relação às “circunstâncias do crime, o próprio Juízo
a quo
reconheceu que nada havia de relevante para se considerar, porém, ainda, assim as considerou negativamente para majorar a pena-base.

Para melhor ilustrar, trago à baila a fundamentação apresentada pela MM. Magistrada para afastar a pena basilar do mínimo legal (páginas 12-13, do ID 13474210):

1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como mediana, pois o acusado subtraiu dos bens de duas crianças (bicicleta), utilizando de violência física, em via pública e a luz do dia.

2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu é tecnicamente primário.

3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), há elementos nos autos em seu desfavor, uma vez que o réu apresentou nome falso ao ser preso, com o fim de se evadir da responsabilização criminal.

4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.

5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal - lucro fácil.

6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, nada de relevante há para se considerar.

7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar.

8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.

Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do/a ré/u, duas delas negativas (culpabilidade e circunstâncias), fixo a pena-base em 5 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO E 98 DIAS-MULTA

À vista do excerto, de plano, constato que não tem razão a defesa quanto aos argumentos apresentados. A uma porque a culpabilidade desbordou do normal, pois teve como vítimas crianças. A duas, porquanto houve mero erro material da MM. Magistrada quando preencheu o conteúdo dos parênteses em que especificou os dois vetores negativados, de forma que é nítido que pretendia se referir à conduta social e não às circunstâncias do crime.

Contudo, apesar da impertinência dos argumentos defensivos, entendo que lhe assiste razão quanto à necessidade de redução a pena-base ao patamar mínimo da lei, sendo neutras todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

Explico.

Quanto à culpabilidade, porque o fato de o roubo ter sido perpetrado contra crianças constitui circunstância agravante, prevista no artigo 61, II,
h
, do Código Penal, que foi valorada na segunda fase da dosimetria pela MM. Magistrada. Desse modo, a sua permanência também na primeira fase constitui
bis in idem
, o que é vedado.

Já em relação à conduta social, a MM. Juíza sentenciante descreveu fato típico descrito no artigo 307, do Código Penal, perpetrado pelo réu, quem se atribuiu falsa identidade intento de ocultar maus antecedentes, o que não está coberto pelo direito de autodefesa, conforme assentou, em sede de repercussão geral, o Excelso STF no julgamento do RE 640139/DF.

Nesse contexto, por constituir-se como conduta delituosa, somente poderia valorar negativamente o vetor dos antecedentes criminais, e depois de transitada em julgado a sentença condenatória, o que não se deu no presente caso (cf. Súmula 444 e Tema Repetitivo 1077, ambos do C. STJ).

4 - DA PENA DE MULTA

A defesa requer a redução da pena de multa aplicada, eis que o apelante não teria condições financeiras de arcar com o valor estabelecido.

Sem razão. A redução da quantidade de dias-multa é incabível pela razão invocada. Explico.

Como é cediço, o processo de fixação da pena de multa é realizado em duas etapas (STJ, AgRg no REsp: 1971042/RS).

A primeira consiste na quantificação do número de dias-multa, o qual é aferido em proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta, levando-se em conta, caso não haja disposição legal especial para o caso, as balizas gerais do
caput
, do artigo 49, do Código Penal, de 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta).

Vale ressaltar, contudo, que poderá haver a inobservância desses limites se, na terceira fase da dosimetria, eventuais minorantes ou majorantes reconhecidas fizerem com que a reprimenda física extrapole o patamar máximo ou o mínimo previsto em lei para o respectivo tipo penal.

A segunda, por sua vez, se refere ao arbitramento do valor do dia-multa, essa sim devendo considerar a capacidade econômica do apenado, consoante artigo
49, § 1º, c/c artigo 60, ambos do Código Penal.

Ademais, a hipossuficiência do apelante foi levada em conta na sentença, pois o valor foi fixado no patamar mínimo legal, qual seja, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (cf. página 13, do ID 13474210).

Aliás, no que concerne à quantidade de dias-multa estabelecida ao réu, observo que se encontra a menor do que deveria, pois a pena corporal fixada, 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, demandaria, proporcionalmente, pena de 87 (oitenta e sete) dias-multa, e não 13 (treze), patamar esse que, porém, será respeitado, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
(cf. artigo 617, do CPP).

Por fim, registra-se que qualquer discussão sobre a forma como a pena de multa será executada deve ser dirigida ao Juízo da Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da reprimenda, pois esse possui melhores ferramentas para avaliar a condição financeira do apenado.

Pedido indeferido.

5 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Considerando a neutralização das duas circunstâncias judiciais da primeira fase, a nova dosagem da pena do apelante é medida que se impõe.

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Logo, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante do artigo 61, II,
h
, do Código Penal. É integral a compensação da agravante do motivo do crime com a atenuante em questão (STJ, AgRg no HC 729275/RJ). Porém, como duas foram as crianças vítimas do delito, entendo que a compensação deve ser parcial, com preponderância da agravante, motivo por que agravo em 1/8 (um oitavo) a reprimenda paradigma, estabelecendo a pena intermediária de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorante ou majorante a ponderar. Assim, torno definitiva pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, § 2º,
b
, do Código Penal) e pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 17/01/2024